Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701849-03.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO AOCP contra a sentença ID 61202965, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS, ora apelada. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para que a sentença seja anulada ou, ainda, reformada, reconhecendo-se a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame (ID 61202975). O Instituto AOCP, em suas razões recursais, requer o conhecimento e o provimento do recurso para: 1) Reconhecer a nulidade da citação, e, portanto, da r. sentença proferida, permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa, devolvendo-se o prazo processual para apresentação de defesa por esta parte demandada; 2) Subsidiariamente, reconhecer a ilegitimidade passiva do Instituto AOCP, que não deu causa à retificação dos editais impugnados, tampouco tem autoridade para suas modificações; 3) Ademais, reformar a r. sentença proferida pelo Juízo a quo, na forma da fundamentação acima, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Apelada; 4) Isentar o Instituto AOCP das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, por força do princípio da causalidade, ou, não sendo o entendimento de Vossas Excelências, minorar as verbas sucumbenciais para no máximo R$ 500,00 (quinhentos reais) pro rata. (ID 61202978). A apelada apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento dos recursos (ID 61202992). Antes, porém, de promover o julgamento dos recursos, necessário que o Instituto AOCP comprove ser parceiro deste eg. Tribunal de Justiça para expedição eletrônica, bem ainda o endereço eletrônico cadastrado, haja vista a gravidade da alegação de nulidade da sentença por vício na citação. Digno de registro que, em suas razões, o referido apelante assevera que não foi validamente citado porque, no dia 4/4/2024, o mandado foi encaminhado para o e-mail candidato@institutoaocp.org.br, tendo a diligência sido considerada cumprida, sendo que o cadastrado no sistema PJe é o juridico@institutoaocp.org.br. E, examinando os autos de origem, incluindo a aba “Expedientes” do sistema PJe, verifiquei que o mandado de citação ID origem 188529693 foi remetido ao endereço eletrônico candidato@institutoaocp.org.br no dia 1o/3/2024, tendo sido registrada a ciência da parte em 11/3/2024. O transcurso do prazo de 15 dias sem a apresentação de contestação foi consignado na certidão ID origem 192986484, datada de 11/4/2024. Diante desse panorama, intime-se o Instituto AOCP para manifestação na forma assinalada, no prazo de 5 (cinco). Publique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator